Tribunal: TJDFT
Processo: 0719187-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719187-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUANA VILAR GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a decisão de negativa de seguimento ao recurso de apelação, em razão de sua intempestividade, proferida nos autos n.o 0710301-29.2024.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do juízo de admissibilidade do recurso de apelação ter sido realizado pelo e. Juízo de origem. Eis o teor da decisão ora revista: A apelação de ID. 230349869 é intempestiva, eis que juntada aos autos em 25/03/2025, sendo que o prazo recursal se encerrou em 24/03/2025, às 23:59, conforme expediente abaixo publicado no DJen: [...] Assim, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, em sequência, remetam-se os autos à Contadoria para apuração das custas finais, intimando a parte ré para recolhimento em 5 (cinco) dias, ante a sucumbência reconhecida no dispositivo. Expirado o prazo para recolhimento de custas finais, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as cautelas e baixas habituais. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “adotar como marco inicial uma suposta ciência pessoal da parte, não encontra amparo na legislação processual. Trata-se de critério subjetivo, incompatível com o modelo eletrônico de intimações atualmente vigente, e que, se admitido, compromete a isonomia entre as partes e gera instabilidade na contagem de prazos”; (b) “é pessoa jurídica regularmente representada por advogados habilitados, e a intimação foi feita na forma processualmente adequada, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. Assim, não há fundamento legal para afastar a regra geral de contagem dos prazos a partir da publicação da intimação oficial”; (c) “tendo a apelação sido apresentada dentro do prazo legal, a sua rejeição com base em uma alegada intempestividade representa evidente erro de julgamento, que prejudica o direito da agravante de ver analisado o mérito de seu recurso, em ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório e acesso à justiça”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “nulidade da decisão para que seja reconhecida a tempestividade da apelação interposta e determinado o seu regular processamento perante o juízo de origem, com apreciação do mérito”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem deferir o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à apelação interposta contra sentença de parcial procedência dos pedidos autorais, a qual teria sido reconhecida como intempestiva pelo e. Juízo originário. Pois bem. Inquestionável que a apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Após a apresentação de contrarrazões — e, se o caso, de apelação adesiva e respectivas contrarrazões — os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade (Código de Processo Civil, art. 1.010). No caso concreto, a considerar que o e. Juízo de origem teria incorrido em aparente error in procedendo, uma vez que o juízo de admissibilidade recursal constitui ato processual privativo da instância revisora (competência exclusiva), tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, é no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). 2. O juízo de admissibilidade recursal não pode ser exercido pelo juízo a quo, pois é competência exclusiva do Tribunal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1951447, 0738613-42.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DECLARADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO NA ORIGEM. ATO PRIVATIVO DA INSTÂNCIA REVISORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil em relação à interposição de apelação, observa-se que há previsão expressa de remessa dos autos ao tribunal pelo juiz, após as formalidades necessárias e independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, CPC), 2. Assim, de acordo com os andamentos processuais verificados na origem, entendo que, em relação ao juízo de admissibilidade da apelação, feito pela decisão recorrida, houve erro de procedimento, que ocorre quando deixa de ser observada determinada regra procedimental que, nos termos da legislação processual, deveria ser aplicada no caso. 3. Nessa linha, de forma diversa do que ficou decidido na origem, a tempestividade ou não do recurso interposto contra a sentença proferida seria de responsabilidade do Juízo ad quem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1924931, 0706780-06.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator